Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726803-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONDES LEITE ALVES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DE SAMAMBAIA - DF REPRESENTANTE LEGAL: FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Na hipótese, a parte agravada/exequente instruiu a petição inicial com termo de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, que se qualifica como título executivo extrajudicial, na forma prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da agravante/executada. 2. A parte agravante alega que a penhora se realizou em duas contas-poupanças, bem como que a verba possui natureza salarial. 3. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, não se apresentou extrato bancário referente a uma das contas e, em relação à segunda conta bloqueada, restou comprovada intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira. 4. A penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora, sem olvidar que não houve qualquer demonstração de que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que a intensidade da movimentação do montante presente em conta-poupança não seria motivo suficiente para descaracterizar a proteção legal conferida e para configurar a má-fé do insurgente, ressaltando que a verba teria natureza salarial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a expedição de alvará em seu nome e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SIDNEY BARROS DE SOUSA, OAB/DF 53.470, REISLANE HELENA M. LEAL ROCHA, OAB/DF 61.692, e WIANK NUNES CONTRI, OAB/DF 78.091. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, não se apresentou extrato bancário referente à conta mantida no Mercado Pago, indicando sua natureza. Ademais, os extratos bancários referentes ao Banco Bradesco (ID 163047917 dos autos de origem), além de não exteriorizarem a natureza de poupança, refletem intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira. Por outro lado, a penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora, sem olvidar que não houve qualquer demonstração de que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial. Resume-se a parte agravante a afirmar que exerce atividade autônoma (ID 166734850 dos autos de origem), sem comprovar que os valores recebidos correspondem aos bloqueados (ID 65650634 - Pág. 5/6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido de expedição de alvará, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SIDNEY BARROS DE SOUSA, OAB/DF 53.470, REISLANE HELENA M. LEAL ROCHA, OAB/DF 61.692, e WIANK NUNES CONTRI, OAB/DF 78.091. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024